Tribunal: CARF
Processo: 10073.720968/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720968/2012-06
ACÓRDÃO
2102-003.883 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRICIA DA SILVA LAGE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.883 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720968/2012-06
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Patrícia da Silva Lage, CPF no
041.797.827-82, contra o Acórdão no 06-54.999, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 201/206, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente a exigência fiscal.
O presente processo originou-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – IRPF, lavrado às fls. 149/156, em razão de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2009 (ano-calendário de 2008), exigindo-se R$ 71.620,84 a título de imposto,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.883 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720968/2012-06
3
acrescido de multa de ofício de 75% no valor de R$ 53.715,63, além de encargos legais. Consta do
Termo de Constatação Fiscal (fls. 143/144) que houve identificação de depósitos bancários, no
montante total de R$ 270.228,27, cuja origem não foi comprovada.
A contribuinte foi regularmente cientificada em 05/07/2012 (fl. 155) e apresentou,
tempestivamente, em 06/08/2012, a impugnação de fls. 159/165, instruída com documentos de
fls. 167/195, na qual alegou, em síntese, que a autuação seria descabida, sustentando ter
comprovado a origem dos recursos, os quais decorreriam de atividade autônoma de comércio
exercida por si e por seu companheiro, mediante box licenciado no “Camelódromo” da cidade.
Aduziu não ser possível presumir omissão de rendimentos a partir de ingressos isolados ou de
pequeno valor e contestou itens do Termo de Constatação Fiscal que apontavam suposta inércia
no atendimento a intimações.
No julgamento da impugnação, a DRJ entendeu que não foram apresentados
elementos hábeis e idôneos para comprovar a origem dos depósitos questionados, ressaltando
que a documentação juntada não estabeleceu a necessária correspondência entre cada crédito
bancário e a operação que lhe teria dado causa, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Destacou-se, ainda, que a inscrição no CNPJ da empresa mencionada somente ocorreu em
09/03/2009, não havendo prova efetiva da atividade comercial no período objeto da autuação.
Por fim, constatou-se que os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 superaram, no conjunto, o limite
anual de R$ 80.000,00 previsto no § 3o, II, do referido dispositivo legal. Assim, julgou-se
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada,
a
contribuinte
interpôs
recurso
voluntário,
reiterando
essencialmente as mesmas alegações e fundamentos já expostos na fase de impugnação, sem
trazer aos autos novos documentos capazes de modificar a conclusão anterior.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
- No mérito
Conforme se extrai dos autos, o lançamento fiscal foi constituído com fundamento
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, combinado com o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, em razão da
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.883 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720968/2012-06
4
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no montante de R$ 270.228,27, durante o ano-calendário de 2008.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracteriza-se como omissão de receita
ou rendimento todo valor creditado em conta de depósito ou investimento mantida junto a
instituição financeira, cujo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. O dispositivo legal estabelece, ainda,
parâmetros objetivos para a exclusão de determinados créditos, a exemplo daqueles de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório anual não ultrapasse R$
80.000,00.
O Código Tributário Nacional, em seus arts. 43 a 45, reforça que o fato gerador do
Imposto de Renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos
de qualquer natureza, sendo o contribuinte aquele que detém tal disponibilidade. A legislação
especial, portanto, presume a ocorrência do fato gerador quando não demonstrada a origem dos
valores creditados, invertendo-se, nessa hipótese, o ônus da prova ao contribuinte.
No caso concreto, a fiscalização comprovou a existência dos depósitos bancários e
intimou a contribuinte a apresentar documentação comprobatória da origem dos valores, o que
não foi atendido de forma satisfatória. As alegações de que os recursos derivariam de atividade
autônoma de comércio, exercida por si e por seu companheiro, conforme bem pontuado pela DRJ,
não se sustentam diante da ausência de notas fiscais de compra e demais registros que
permitissem vincular, individualmente, cada crédito identificado às operações comerciais
alegadas.
Observa-se, ademais, que a inscrição no CNPJ da empresa vinculada à contribuinte
somente ocorreu em 09/03/2009, ou seja, após o período objeto da autuação, inexistindo
comprovação efetiva de que, no ano de 2008, a atividade comercial estivesse formalmente
constituída ou operando de modo a justificar os créditos bancários analisados.
No tocante ao argumento relativo à Súmula CARF no 61, que afasta a presunção de
omissão para créditos individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, desde que o total anual não
ultrapasse R$ 80.000,00, não se aplica. Constata-se que, no caso dos autos, o somatório dos
depósitos de valor inferior a R$ 12.000,00 ultrapassou amplamente esse limite, não se aplicando,
portanto, a exclusão pretendida.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade na autuação fiscal, que se
ampara em previsão legal expressa e observou o devido procedimento, inclusive quanto à
intimação da contribuinte para apresentação de provas. A ausência de comprovação hábil e
idônea da origem dos valores impõe a manutenção da presunção legal de omissão de
rendimentos.
Cumpre destacar que o recurso voluntário não trouxe elementos novos ou
documentos adicionais que pudessem infirmar as conclusões adotadas pela instância anterior,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.883 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720968/2012-06
5
limitando-se a reproduzir, em essência, os argumentos já expendidos na impugnação,
devidamente analisados e afastados pela DRJ.
Assim, à míngua de prova capaz de elidir a presunção legal estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/1996, impõe-se a manutenção integral do crédito tributário lançado.

Vale, por fim, asseverar o que preconizam as Súmulas CARF, no 26 e 32, senão
vejamos:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Face ao exposto, sem razão a recorrente.

- Conclusão
Diante de tudo o que dos autos consta, conheço do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 227
DF CARF MF
Original